Tribunal: TJDFT
Processo: 0728654-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE.
1. O salário é impenhorável, salvo exceções legais, não se prestando para saldar dívida decorrente de descumprimento contratual. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.